Tribunal: TJMT
Processo: 1076389-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076389-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS ARAUJO SORNAS - CPF: 077.970.061-99 (RECORRIDO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica reclamada contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando-a a (I) Efetuar a ligação do serviço de energia elétrica no imóvel da Reclamante e (II) ao pagamento de dano moral na importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

2. Caso em que o consumidor requereu em
26/08/2024
(Protocolos
231852992
– juntado no Id.
286314490
) a ligação de energia elétrica no seu imóvel, pedido que não
negado pela concessionária de energia.
A ligação de energia somente ocorreu após
o deferimento da tutela antecipada nos autos.

3. Em suas razões recursais a ENERGISA alega que não atendeu ao pedido de ligação de energia da unidade consumidora da reclamante pois
o imóvel objeto da lide está localizado em um loteamento particular ‘‘BRISAS DO CAMPO’’, não estando a Concessionária autorizada a realizar ligação no local
, motivo pelo qual requer o provimento do recurso inominado para reformar a sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4. Ao contrário do que alega a parte reclamada,
é possível a ligação da energia elétrica no
local, pois quando deferida a liminar, a concessionária conseguiu realizar a ligação para fornecimento de energia elétrica
ao recorrida
. Dessa forma, não se justifica a recusa ou a demora para realizar a ligação da unidade consumidora.

5. Nesse contexto, as prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.

7. Em caso semelhante ao
sub judice
, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. CHÁCARA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Resta configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000571-11.2022.8.11.0095,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, DJE 29/03/2023)

8. Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e
com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. Condeno a parte Recorrente ENERGISA S/A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025